Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1003534-20.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE:
DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS
DR. ALDEMAR MATEUS SOARES
PACIENTE:
JULIANA BERNARDO DA SILVA
Vistos, etc.
Buscam os Drs. Ronaldo Bezerra dos Santos, OAB/MT 9.521-B, e Aldemar Mateus Soares, OAB/MT 28.629-O, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Juliana Bernardo da Silva, qualificada, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária plantonista da comarca de Rondonópolis, que converteu a prisão em flagrante delito ocorrida em 24/02/2021 em prisão preventiva, ante a acusação da prática de crime de organização criminosa [art. 2o, da Lei n. 12.850/2013], a seu ver, ilegal e injustamente.
Asserem os impetrantes que, ao contrário do que consta da “Nota de Ciência e Garantias Constitucionais” lavrada nos autos de prisão em flagrante delito, eles não foram acionados para participar da lavratura do referido auto, tendo sido cientificados da prisão na madrugada do dia 25/02/2021, muito tempo depois de finalizado o ato de interrogatório da paciente, às 21h35min do dia 24/01/2021.
Sustenta ainda que a paciente tem quatro filhos menores, possuindo a mais nova apenas 10 meses de idade, e a mais velha, 15 anos de idade, todos dependentes integralmente dos cuidados da paciente, o que lhe confere direito à prisão cautelar domiciliar, nos moldes da decisão proferida nos HHCC Coletivos 143641 e 188820/DF, ambos do c. STF.
Por último, salienta que a Cadeia Feminina de Rondonópolis registra seis casos ativos de contaminação por Covid-19, o que reforça a necessidade de colocação da paciente em regime domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.
Nesses termos, pede a concessão liminar da ordem mandamental, para restituir a liberdade ambulatorial da paciente, com ou sem medidas cautelares diversas, ou colocação em regime cautelar domiciliar, nos termos da fundamentação retro, confirmando-se no mérito da ação mandamental.
A ação está instruída com os documentos constantes dos ids. 78324499 a 78340953, que concerne a cópias das certidões de nascimento dos filhos menores.
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Rui Ramos Ribeiro [id. 78340967]. Porém, considerando a existência de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 78369482], a impetração foi redistribuída na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 78369492 apontou que o processo e julgamento do feito independe de prévio recolhimento de custas iniciais.
O despacho no id. 78549477 reitera o que já havia sido assinalado na certidão no id. 78369482.
É o relatório. DECIDO.
A impetração ressente de prova pré-constituída cabal e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal causado à paciente.
Houve apenas a juntada de cópia das certidões de nascimento dos filhos menores da paciente, sem que tenha sido trazido aos autos cópia da decisão invectivada ou de qualquer outro elemento de convicção a estribar a necessidade de concessão liminar da ordem.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado à paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016), com especial atenção à remessa das peças e decisões que forem interessantes ao deslinde da presente ação mandamental:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator